Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700585-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: JULIETA FERREIRA FIGUEIREDO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ART. 537, CPC. VALOR. EXCESSIVO. AUSENTE. LIMITAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil tem natureza coercitiva, sendo aplicada em razão do descumprimento de ordem judicial. Tal medida é amparada no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias. 2. É facultado ao Magistrado modificar os parâmetros da multa aplicada desde que presentes os seguintes pressupostos: a insuficiência ou a excessividade no valor fixado, aliados ao fato de a obrigação ter sido cumprida apenas parcialmente ou a existência de justa causa para o inadimplemento. 3. Ausentes os pressupostos para modificação do valor e dos limites impostos para a multa não há que se falar em reforma da decisão que a fixou. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando não haver pretensão resistida no caso em tela, pelo contrário, tanto que não existe qualquer documentação que comprove a sua a recusa em apresentar os documentos requeridos. Aduz não estarem preenchidos os requisitos ensejadores da obrigação exibitória, razão pela qual entende ser indevida a aplicação da multa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que os temas incertos nos referidos dispositivos legais, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que “Consoante se extrai do iter do processo de origem, a aplicação da multa está em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, mormente ante a recalcitrância do banco réu em apresentar a documentação pretendida pela parte autora”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003